Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708684-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO DA SILVA AZEVEDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. CONDUTA TÍPICA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.826/2003 DECLARADA PELO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - As declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são merecedoras de fé pública na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções, sendo suficientes para alicerçar a condenação, desde que firmes, coesas e harmônicas entre si, inexistindo razão para imputação falsa de crime. 2- O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3112/DF, já se pronunciou pela constitucionalidade da Lei 10.826/2003, com exceção apenas para os parágrafos únicos dos artigos 14 e 15 e o artigo 21, respectivamente, os que vedavam a concessão de fiança e liberdade provisória, não havendo falar, pois em absolvição por atipicidade da conduta. 3 - Embargos infringentes e de nulidade conhecidos e não providos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/03 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, suscitando afronta ao in dubio pro reo. Assevera que o acórdão combatido, “ao confirmar a condenação imposta na r. Sentença, se baseou na análise exclusiva dos depoimentos dos responsáveis pela apreensão do recorrente, valendo da fundamentação do depoimento unicamente no inquérito, e como prova exclusiva o que contradiz com os julgados anteriores”. Busca a reforma do acórdão recorrido com a incidência do artigo 386, inciso III, do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/03 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028